Tribunal: TJSP
Processo: 2200463-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Segunda fase de ação de exigir contas. Decisão que julgou intempestivas as contas apresentadas pelos réus. Agravo de instrumento.

Ausência de intimação específica para que os agravantes apresentassem as contas. Entre a data de julgamento de agravo interposto contra a decisão que julgou a primeira fase da ação e a data do trânsito em julgado, decorreu mais de um ano. Ante esse largo lapso

Ementa:
Segunda fase de ação de exigir contas. Decisão que julgou intempestivas as contas apresentadas pelos réus. Agravo de instrumento.

Ausência de intimação específica para que os agravantes apresentassem as contas. Entre a data de julgamento de agravo interposto contra a decisão que julgou a primeira fase da ação e a data do trânsito em julgado, decorreu mais de um ano. Ante esse largo lapso temporal, não era razoável supor que fossem apresentadas as contas sem prévia intimação para tanto. Precedentes deste Tribunal.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento.